Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Cuida-se de conflito de competência entre os juízos da 4a Vara de Família de Brasília e da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, cuja competência para exame e processamento é de uma das Câmaras Cíveis (artigo 21, inciso I, do Regimento Interno). Assim, determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora